Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. CONFLITO POSSESSÓRIO. EFEITO ENTRE AS PARTES. DECISÃO CONFLITANTE. INEXISTENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. ARRENDAMENTO RURAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. VIGÊNCIA DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO AO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO DA SUB-ROGAÇÃO. INVIABILIZADO. POSSE IRREGULAR. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PELO USO. DEVIDO. DANOS MATERIAIS. LIMITE AO EFETIVO PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de manutenção de posse e indenizatória por danos materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação principal para condenar os requeridos ao pagamento dos danos materiais identificados na perícia. 1.1. Na ação reconvencional, os pedidos foram julgados procedentes para manter os requeridos na posse do imóvel e condenar o autor ao pagamento de retribuição pecuniária pelo uso indevido de parcela do bem.
2. No apelo, a parte autora suscita preliminar de nulidade da sentença, aduzindo que o julgado violou questão prejudicial decidida em processo diverso, além de ser conflitante com a sentença proferida na referida demanda correlata. 2.1. No mérito, pede a reforma do julgado visando a sua manutenção na posse do imóvel, assim como indenização por danos materiais decorrentes dos lucros cessantes, a ser apreciada em liquidação de sentença.
3. Preliminar de nulidade – afastada. 3.1. O autor afirma que a sentença proferida em processo diverso reconheceu a invalidade da posse dos requeridos sobre o imóvel objeto dos autos, tendo inclusive determinado a desocupação dos requeridos do bem e reintegração dos antigos proprietários, pelo que entende ser indevida a posse reconhecida em favor da parte ré. 3.2. No caso, o direito possessório discutido entre as partes decorre da posse do autor, originada em contrato de arrendamento sobre parcela do imóvel, formalizado no ano de 2009, enquanto a posse dos requeridos, decorre da aquisição da integralidade do imóvel, em contrato formalizado no ano de 2016, ambos realizados com o antigo proprietário. 3.3. Nesse contexto, existindo conflito decorrente da coexistência da posse de imóvel (art. 1.196 do CC), o direito possessório deve ser garantido em favor do possuidor que demonstrar a melhor posse em detrimento da parte contrária, de modo que a posse eventualmente reconhecida no caso particular está restrita às partes litigantes e limita-se ao período do conflito possessório, não podendo ser oponível a terceiro. 3.4. Deste modo, apesar de o autor alegar que a posse dos requeridos teria sido desconstituída em favor de terceiro em demanda diversa, na qual se reconheceu a nulidade da transmissão do imóvel, realizada sem a anuência de herdeiros menores, a situação não interfere na análise do direito possessório discutido entre as partes na presente lide, devendo ser aferido o direito alegado e concedida a posse em favor do melhor possuidor em detrimento do outro, a qual não pode ser oponível perante terceiro com melhor posse. 3.5. Precedente: “Demais, é de se ressaltar que as ações possessórias somente debatem quem tem a melhor posse no caso em embate, não vinculando o proprietário ou terceiro com melhor posse”. (07123059620208070003, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 12/7/2022.) 3.6. Portanto, não prospera a alegação do apelante no sentido de que a sentença recorrida teria violado questão prejudicial, tampouco se revela conflitante com decisão proferida em outro processo, por meio do qual fora apreciada conflito possessório diverso da posse disputada entre as partes nos autos.
4. Ao que consta dos autos, o autor formalizou contrato de arrendamento rural em 2009 pelo prazo de 7 anos, para cultivo de eucaliptos, com o proprietário anterior, o qual, no ano de 2016, alienou a integralidade do imóvel à primeira requerida. 4.1. Nesse passo, o que se verifica na hipótese é que o imóvel foi objeto de alienação em favor dos requeridos, enquanto o autor exercia a posse sobre parcela do terreno para cultivo de eucaliptos e extração de madeira em razão de contrato de arrendamento.
5. O arrendamento rural constitui espécie de contrato agrário com regramento específico, de modo que a alienação do imóvel não interrompe o contrato vigente, mas o adquirente sub-roga-se nos direitos do alienante vendedor (art. 92, §5o, da Lei no 4.504/64), admitindo a renovação automática se antes do vencimento do contrato o proprietário não declarar sua intenção de retomar o imóvel (art. 95, IV e V, da Lei n° 4.504/64). 5.1. Ocorre que, no caso em análise, o autor arrendatário deixou de comprovar a existência e validade do contrato perante os requeridos adquirentes, os quais não tiveram ciência dos termos, condições e prazo do arrendamento rural, impedindo o exercício do direito a que fora sub-rogado pela aquisição e inviabilizando eventual notificação quanto à intenção de renovar a avença ou retomar o imóvel. 5.2. No caso particular, mesmo que seja possível inferir que os requeridos tivessem ciência da existência da avença, decorrente da posse do autor exercida na área, não se pode concluir que detinham conhecimento da integralidade dos termos e condições do contrato rural, seja por falta de notificação formal do proprietário anterior ou mesmo do autor arrendatário, inexistindo prova nos autos de que o contrato de arrendamento rural fora efetivamente apresentado aos requeridos. 5.3. Ademais, conforme ressaltou a sentença recorrida, além de não ser razoável exigir dos requeridos conduta a fim de evitar renovação automática de contrato que desconhecia os seus termos, restou comprovado em prova oral colhida em audiência que o autor manteve o pagamento da contraprestação do arrendamento e da produção em favor do antigo proprietário, mesmo depois da alienação do imóvel aos requeridos, constituindo violação a lei de regência. 5.4. Precedente: “Com relação à aplicação supletiva do Estatuto da terra à hipótese dos autos, os arts. 95, IV, e 96, VII, da Lei n. 4.504/1964 incidem obrigatoriamente nos contratos de arrendamento e parceria rural, sendo vedado aos contratantes modificá-los contratualmente dada a natureza cogente, sob pena de nulidade”. (AgInt no AREsp n. 1.972.895/SP, Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe de 15/12/2022.) 5.5. Portanto, diante da ocultação dos termos do contrato de arrendamento, que garantia a posse do autor, aos requeridos adquirentes do imóvel, acrescido de que o autor, mesmo ciente da aquisição, manteve o pagamento pelo uso da área ao antigo proprietário em violação à norma legal, correta a sentença que afastou a posse do autor e julgou procedente o pedido reconvencional para condenar ao pagamento da contraprestação devida pelo uso do terreno aos requeridos.
6. Por fim, descabido a parte pretender apurar eventuais lucros cessantes em sede de liquidação de sentença, alegando suposta interrupção de “ciclo natural das árvores” que impediu “o segundo corte”, seja pelo fato de que o próprio autor iniciou a colheita antecipada, seja em razão de que as 2 (duas) perícias realizadas não identificaram qualquer impedimento ou prejuízo financeiro na produção de madeira no segundo corte, senão aqueles devidamente constatados no laudo e reconhecido pela sentença.
7. Em atenção ao art. 85, §11o, do CPC, é devida a majoração para 15% os honorários advocatícios devidos pelo apelante arbitrados em 10% do valor atribuído à causa na ação principal (atribuída em R$ 50.000,00), bem como dos honorários fixados em 15% do valor atualizado da condenação na ação reconvencional.
8. Apelação improvida.